Tribunal: TJES
Processo: 0015805-31.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015805-31.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: OESLEI GOMES DE MELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. IMPEDIMENTO JUDICIAL. CULPA DO VENDEDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, restou incontroverso o impedimento de transferência do imóvel por motivo não ocasionado pelo comprador, que adimpliu integralmente com suas obrigações.

2. Assim, aplica-se o entendimento de que
“reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora pela resolução do contrato, impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJES, Apelação Cível 5017704-26.2022.8.08.0048, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/11/2025).

3.
Além disso,
“caracterizada a mora do vendedor e declarada a rescisão contratual, é dever deste reparar as perdas e danos sofridos pela parte lesada, indenizando todos os valores gastos pelo comprador em função do negócio jurídico, ainda que não tenham sido pagos diretamente à parte que deu causa à rescisão, ante a necessidade de restabelecimento do status quo ante, incluindo a quantia paga a título de comissão de corretagem”
(TJ-ES - AC: 0001579-24.2014.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id. 17465480, integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 17466191), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada por Oeslei Gomes de Melo em desfavor de Imobiliária Garantia LTDA., na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“resolver o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré na restituição de R$ 26.168,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos desembolsos até a data da citação e, a partir dessa data, atualizado apenas pela taxa SELIC”.
Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não foi a responsável pelo impedimento judicial que frustrou a concessão da escritura pública do imóvel ao apelado; (b) não deu causa à ação civil pública que culminou no bloqueio da matrícula do loteamento à época, devendo ser considerado fato de terceiro; (c) a rescisão contratual é medida desproporcional, devendo ser mantido o negócio jurídico pactuado entre as partes, visto que o loteamento encontra-se disponível atualmente; (d) subsidiariamente, deve ser autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, uma vez configurada a culpa do comprador pela rescisão do contrato, bem como deve ser excluído da restituição o valor pago a título de comissão de corretagem e; (e) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões no Id. 17466196, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Oeslei Gomes de Melo, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“resolver o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré na restituição de R$ 24.834,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos desembolsos até a data da citação e, a partir dessa data, atualizado apenas pela taxa SELIC”.

Para tanto, a imobiliária apelante sustenta, em síntese, que: (a) não foi a responsável pelo impedimento judicial que frustrou a concessão da escritura pública do imóvel ao apelado; (b) não deu causa à ação civil pública que culminou no bloqueio da matrícula do loteamento à época, devendo ser considerado fato de terceiro; (c) a rescisão contratual é medida desproporcional, devendo ser mantido o negócio jurídico pactuado entre as partes, visto que o loteamento encontra-se disponível; (d) subsidiariamente, deve ser autorizada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, uma vez configurada a culpa do comprador pela rescisão do contrato, bem como deve ser excluído da restituição o valor pago a título de comissão de corretagem e; (e) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Depreende-se dos autos que as partes entabularam, no dia 16 de agosto de 2013,
“contrato de promessa de compra e venda”
(fls. 19 a 21), referente ao lote n° 02 da quadra 82, localizado no loteamento “Village do Sol” em Guarapari/ES, sendo adimplido pelo apelado o valor de R$ 26.168,00 (vinte e seis mil e cento e sessenta e oito reais).

Todavia, em razão do manejo de Ação Civil Pública pelo Ministério Público (n° 0006551-46.2014.8.08.0021), na qual questionava-se a regularidade do loteamento “Village do Sol”, sobreveio o impedimento da transferência do imóvel a época (no ano de 2014), motivo pelo qual o apelado solicitou a resolução contratual e a devolução dos valores pagos, em conformidade com o artigo 475 do Código Civil, que prevê
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

A despeito dos argumentos da apelante, verifico que restou incontroverso o impedimento de transferência do lote por motivo não ocasionado pelo comprador, que adimpliu integralmente com suas obrigações (fl. 22), enquanto o imóvel não encontrava-se livre e desembaraçado. Não há nenhum comprovante, portanto, de culpa a ser atribuída ao apelado pela não transferência do lote.

Nesse passo, deve ser observado o entendimento de que
“reconhecida a culpa exclusiva da promitente vendedora pela resolução do contrato,
impõe-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador,
conforme entendimento consolidado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJES, Apelação Cível 5017704-26.2022.8.08.0048, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/11/2025).

Observa-se, ainda, que
“Caracterizada a mora do vendedor e declarada a rescisão contratual, é dever deste reparar as perdas e danos sofridos pela parte lesada, indenizando todos os valores gastos pelo comprador em função do negócio jurídico, ainda que não tenham sido pagos diretamente à parte que deu causa à rescisão, ante a necessidade de restabelecimento do status quo ante,
incluindo a quantia paga a título de comissão de corretagem”
(TJ-ES - AC: 0001579-24.2014.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno de ofício que deve incidir sobre os valores a serem restituídos correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC),
vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, nos moldes do artigo 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85, § 11 do CPC.

Determino de ofício que sobre o valores a serem restituídos deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC),
vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, nos moldes do artigo 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.